Tribunal: TJMT
Processo: 1018769-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018769-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILENA GLAUCIANA DE SOUZA - CPF: 627.406.361-72 (RECORRENTE), RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA - CPF: 040.757.711-48 (ADVOGADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018769-24.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Milena Glauciana De Souza

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DO TRECHO DE VOLTA.
AJUSTES NA MALHA AÉREA
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. NOTIFICAÇÃO DO AUTOR NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC.
PASSAGEIRO OPTOU PELO RETORNO NOS MOLDES OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O Autor
adquiriu junto à empresa Requerida passagem aérea de ida de volta saindo da cidade de Cuiabá com destino a Porto Seguro - BA. A passagem adquirida estava prevista para sair de Cuiabá no dia 28 de abril de 2021 às 12:25 com conexão em São Paulo-Guarulhos GRU prevista para chegar as 15:35, devendo prosseguir para Porto Seguro às 17:00 do mesmo dia, chegando ao seu destino final às 18:45
, sendo que, posteriormente, recebeu comunicado informando que teria que alterar o seu voo. Assim a única opção foi alterar para o voo que saia d
e Cuiabá no dia 28 de abril de 2021 às 17:05 com conexão em São Paulo-Guarulhos GRU prevista para chegar as 20:25, devendo prosseguir para o Porto Seguro - BA às 08:25 do dia seguinte, chegando ao seu destino final às 10:20 do dia 29 de abril de 2021
, tendo que arcar com as despesas extras pelo pernoite na cidade de São Paulo.

2. Pois bem. Conforme os relatos da inicial, o Autor adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia, apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, o Autor tinha plena consciência que seu voo poderia sofre alterações, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

3. Desta forma, se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo contratado pelo Autor, fato comunicado com antecedência, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, a qual aquiesceu expressamente com a sua realocação em outro voo com horário/dia diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, CONDENAR a reclamada a reembolsar à autora a quantia de R$ 311,24 (Trezentos e Onze Reais e Vinte e Quatro Centavos), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021